Tribunal: TCU
Processo: 017.090/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2065/2020-TCU-Plenário Considerando que tratam os autos de representação formulada por equipe de auditoria deste Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 237, V, c/c art. 246 do Regimento Interno, em face de sonegação de informações e de documentos por parte dos representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), órgão vinculado atualmente ao Ministério da Economia; Considerando que por meio do despacho à peça 50, determinei a promoção da oitiva da Secretaria da Receita Federal do Brasil; Considerando que, em face do princípio da ampla defesa e do contraditório, caso a continuidade na negativa de dados permanecesse, determinei que fossem identificados os responsáveis pela sonegação de documentos; Considerando que foi encaminhado ofício contendo a referida oitiva à Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo dele tomado conhecimento em 27/4/2018, conforme documento acostado à peça 52; Considerando que se verificou a manutenção da negativa do fornecimento dos dados; Considerando que no despacho que autorizou a oitiva, determinei expressamente à unidade técnica que, em caso de continuidade da negativa de acesso aos dados, após a realização da oitiva, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, identificasse e promovesse a audiência dos responsáveis tanto pela sonegação da informação quanto pelo descumprimento das decisões desta Corte; Considerando que o Sr. Jose¿ Carlos de Arau¿jo, CPF 642.269.139- 49, Coordenador-Geral de Administração Aduaneira da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e a Sra. Claudia Maria de Andrade, CPF XXX.058.928-XX, Coordenadora-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, até então arrolados como responsáveis, não receberam ofícios à época e nem recentemente sobre essa questão; Considerando que caberia ao Sr. Jorge Antonio Deher Rachid, na qualidade de Secretário da SRFB, à época dos fatos (em 2015) e também à época em que foi promovida a oitiva à SRFB, em razão de ter sido notificado pelo Ofício de Requisição 13-88/2015, sem que este seja atendido, e por ter sido notificado do teor do despacho deste relator, sem tê-lo cumprido, a responsabilidade pelo descumprimento de decisão do TCU; Considerando a necessidade de, a fim de ver cumprida a deliberação e promover novas responsabilizações em caso de reincidência, dar ciência à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, de que nos termos do art. 42, da Lei 8.443/1992, c/c art. 268, inciso V, do RITCU, não cabe alegação de sigilo fiscal a fim de sustentar negativa de apresentação de informações demandadas pelo TCU no âmbito de suas funções legais e constitucionais; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em autorizar a audiência do Sr. Jorge Antônio Deher Rachid, sem prejuízo das determinações propostas e e da necessidade de realização de novas responsabilizações, em caso de continuidade da negativa de fornecimento dos dados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 56-58). 1. Processo TC- Processo 017.090/2015-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Claudia Maria de Andrade (XXX.058.928-XX); Jorge Antonio Deher Rachid (XXX.985.907-XX); José Carlos de Araújo (XXX.269.139-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Autorizar a audiência do Sr. Jorge Antônio Deher Rachid, CPF XXX.985.907-XX, ex-Secretário da Receita Federal do Brasil, nos seguintes termos: 1.7.1.1. Irregularidade 1 - descumprimento de determinação do TCU: 1.7.1.1.1. Dispositivo violado: art. 268, IV, do RITCU, item 9.2 do Acórdão 1958/2015-TCU-Plenário ; 1.7.1.1.2. Conduta: não atendimento, no prazo fixado no item 9.2 do Acórdão 1958/2015-TCU-Plenário , sem causa justificada, do envio das informações solicitadas por meio do Ofício de Requisição 13-88/2015-Sefti, de 2/6/2015; 1.7.1.1.3. Nexo de causalidade: o não envio das informações requeridas caracterizou o descumprimento da determinação do Tribunal; 1.7.1.1.4. Culpabilidade: o gestor, na qualidade de Secretário da SRFB, tinha potencial conhecimento da ilicitude praticada, não estando albergado em nenhum excludente de culpabilidade. 1.7.2. Irregularidade 2 - sonegação de informações: 1.7.2.1. Dispositivo violado: art. 42 da Lei 8.443/92; art. 268, V, do RITCU; 1.7.2.2. Conduta: o gestor não entregou as informações solicitadas por meio do Ofício de Requisição 13-88/2015-Sefti, de 2/6/2015, expedido no âmbito do TC Processo 005.619/2015-7 e reiterado por meio do item 9.2 do Acórdão 1958/2015-TCU-Plenário ; 1.7.2.3. Nexo de causalidade: o não envio das informações requeridas caracterizou a sonegação de documentos; 1.7.2.4. Culpabilidade: o gestor, na qualidade de Secretário da SRFB, tinha potencial conhecimento da ilicitude praticada, não estando albergado em nenhum excludente de culpabilidade. 1.7.3. dar ciência à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, de que nos termos do art. 42, da Lei 8.443/1992, c/c art. 268, inciso V, do RITCU, não cabe alegação de sigilo fiscal a fim de sustentar negativa de apresentação de informações demandadas pelo TCU no âmbito de suas funções legais e constitucionais; 1.7.4. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada dos pareceres às peças 56-58, ao Sr. Jorge Antônio Deher Rachid, CPF XXX.985.907-XX, e à Secretaria da Receita Federal do Brasil.